Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS PELO AUTOR. GLOSAS REALIZADAS PELA OPERADORA RÉ. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Considerando a existência de faturas acompanhadas de comprovantes de serviços prestados e da cópia do contrato de credenciamento para a prestação de serviços médicos, constitui ônus da operadora ré provar a inexistência dos débitos, encargo da qual não se desincumbiu, vez que se limitou a apresentar planilhas elaboradas unilateralmente, de forma desorganizada.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.